Tribunal: TJMT
Processo: 1007783-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007783-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0943-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHRISTIANE MENEGHINI SILVA DE SIQUEIRA - CPF: 271.654.288-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). MULTA PACTUADA E ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, nos autos da execução de obrigação de fazer n. 0001426-90.2013.8.11.0040, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinou o pagamento da multa estipulada no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre as partes, bem como das astreintes impostas judicialmente. O agravante sustenta que: (i) a exigibilidade das penalidades seria obstada por recurso especial ainda pendente no STJ à época; (
ii
) não houve apresentação clara dos valores devidos e dos critérios de cálcul
o
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de planilha detalhada inviabiliza o cumprimento da obrigação e prejudica o exercício do contraditório; (
ii
) definir se a pendência de julgamento do recurso especial no STJ suspende a exigibilidade das penalidades executadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de planilha detalhada dos valores devidos, com indicação do período de incidência e critérios de atualização, supre eventual alegação de ausência de clareza e garante o exercício do contraditório pela parte executada.

O Superior Tribunal de Justiça já julgou o REsp 2159334/MT, desprovido o recurso do agravante, confirmando a exigibilidade
obrigação
, reconhecendo sua razoabilidade e proporcionalidade, o que torna prejudicada a pretensão recursal quanto à sua inexigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de planilha detalhada com a memória de cálculo pela parte exequente supre eventual alegação de ausência de clareza dos valores exigidos.

O julgamento definitivo pelo STJ que confirma a validade das penalidades executadas acarreta a perda superveniente do interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão proferida nos autos da execução de obrigação de fazer n. 0001426-90.2013.8.11.0040, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que determinou o pagamento do montante referente à multa prevista no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre as partes, bem como das astreintes impostas judicialmente.

O agravante sustenta, em síntese, que a penalidade foi determinada mesmo diante da pendência de julgamento de recurso especial no STJ, que poderia reconhecer o cumprimento do TAC e afastar a multa
e
,
que
não houve indicação clara do valor devido, nem dos critérios de cálculo, o que inviabilizaria o cumprimento da determinação.

Pede o provimento
do recurso
, ante a

ausência de julgamento definitivo de Recurso Especial que trata sobre a matéria, pendente de

julgamento, considerando a possibilidade de posterior decisão que entenda pelo reconhecimento do cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e, com isso, extinção da execução da obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id 171251668).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id 182663168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida
-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão proferida nos autos da execução de obrigação de fazer n. 0001426-90.2013.8.11.0040, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que determinou o pagamento do montante referente à multa prevista no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre as partes, bem como das astreintes impostas judicialmente.

A controvérsia reside em saber se a
pendência de julgamento de recurso especial no STJ, que poderia reconhecer o cumprimento do TAC e afastar a multa
, obsta o cumprimento da execução provisória, bem assim se
não houve indicação clara do valor devido, nem dos critérios de cálculo, o que inviabilizaria o cumprimento da
obrigação.

Pois bem. Quanto à alegada
ausência de planilha de cálculo detalhada com os valores atualizados da cláusula penal e das
astreintes
,
que supostamente
comprometeria o exercício do contraditório e inviabilizaria o cumprimento voluntário da obrigação
, vê-se que o argumento não se sustenta.

Verifica-se que tal questão foi devidamente enfrentada na decisão monocrática proferida pelo Desembargador Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
(Id 203258181)
que concluiu expressamente que
“a pretensão do agravo de instrumento foi suprida pela determinação do Juízo de Primeiro Grau e pelo cumprimento desta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que apresentou o montante que entende devido e a forma de cálculo utilizada
”
.

Ademais, em sede de
aclaratórios
, a
Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
(Id 252362193
) ratifica a questão
, porém, entende que a questão da pendência de julgamento do recurso especial restou omissa, de modo que acolhe os embargos de declaração.

De fato, consta nos autos de origem que o
Parquet
apresentou planilha detalhada, discriminando valores atualizados da cláusula penal e das astreintes, inclusive com referência ao período de incidência.

Não fosse suficiente, foi apresentada consulta técnica (Id 152581279, origem) a fim
escopo apresentar o resultado da atualização dos

cálculos elaborados e apresentados nos autos do processo n.o 0001426-90.2013.8.11.0040
.

Pois bem. Ultrapassada essa questão,
cumpre registrar que o recurso especial interposto pelo agravante (REsp
2159334/MT), ao qual o banco atribuía efeito potencialmente modificativo da condenação, já foi julgado e desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se, portanto, a exigibilidade tanto da cláusula penal pactuada no TAC quanto das
astreintes
fixadas judicialmente. A Corte Superior reconheceu expressamente a razoabilidade e a proporcionalidade dos valores estipulados, como consta da manifestação do Ministério Público Estadual de id. 186814575
-origem
, razão pela qual não subsiste qualquer dúvida sobre a legitimidade da execução em curso.

Desse modo, constata-se a perda superveniente do interesse recursal nesse ponto
.
Não há, portanto, mais controvérsia pendente quanto à clareza dos valores exigidos, tampouco justificativa para intervenção deste Tribunal nessa específica matéria, porquanto prejudicado o exame da pretensão recursal nesse aspecto.

Diante do exposto,

e considerando que o STJ já confirmou a validade e exigibilidade das penalidades executadas
,

nega-se provimento ao agravo de instrumento
, mantendo
incólume
a decisão que determinou o pagamento da multa pactuada no Termo de Ajustamento de Conduta e das
astreintes
judicialmente fixadas, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025